Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007793-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODALIO PEREIRA DE BRITO - CPF: 384.833.601-44 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ODALIO PEREIRA DE BRITO.

APELADO(S):
MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
–
AUTOMÓVEL DADO COMO ENTRADA NO NEGÓCIO SEM A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PELA EMPRESA REVENDEDORA – SURGIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – CONFIGURADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES
LEGAIS –
PLEITO PELA
MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO –
REJEIÇÃO
–

PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título
.

Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (
ii
) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (
iii
) a ausência de engano justificável.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes
aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
determinando a transferência do veículo VW/CROSSFOX para a requerida MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELE, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da ausência da transferência de propriedade do veículo
(VOLKSWAGEN CROSSFOX, ano 2007)
entregue como entrada
pelo apelante, para compra de outro automóvel (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Da devolução em dobro dos valores
pagos para quitar as multas de trânsito.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular
(ID. 218862186)
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões
(ID. 218138333)
, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ODALIO PEREIRA DE BRITO.

APELADO(S):
MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a transferência do veículo VW/CROSSFOX para a requerida MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELE, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da ausência da transferência de propriedade do veículo (VOLKSWAGEN CROSSFOX, ano 2007) entregue como entrada pelo apelante, para compra de outro automóvel (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014).

1
. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre a
ausência da transferência de propriedade do veículo (VOLKSWAGEN CROSSFOX, ano 2007) entregue como entrada pelo apelante, para compra de outro automóvel (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014). A inércia da parte apelada em realizar a transferência do automóvel resultou
no lançamento de multas no nome da parte apelante, devido a utilização do bem móvel em período, cuja responsabilidade é da empresa apelada, conforme comprovados nos autos.

Soma-se a isto
, o fato de o veículo adquirido (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014) pelo apelante no referido negócio, ter apresentado vício dentro da garantia, todavia houve demora desarrazoada para a realização do conserto, aproximadamente 5 (cinco) meses, conforme ID. 218138275.

In
casu
,
entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.

Da devolução em dobro dos valores pagos para quitar as multas de trânsito.

Com relação
a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, eis que, embora a apelante tenha apontado as multas originadas em período, cuja responsabilidade é da empresa apelada, todavia, não se verifica nos autos provas de que a parte tenha despendido valores para purgar o débito,
logo
não há como prosperar o presente argumento
.

Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação cumulativa de três requisitos, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: existência de cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (
ii
) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (
iii
) a ausência de engano justificável.
2. A controvérsia do presente caso reside na legalidade de cobrança de dois serviços na conta de telefonia móvel do consumidor, sendo um de jogos e outro de curso de inglês, iniciada em novembro de 2018. 3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não
localizei nos documentos apresentados pela requerida qualquer solicitação do consumidor para disponibilização dos serviços em questão. O que se vê no conjunto probatório é a inconsistência das alegações da requerida com as provas, uma vez que em sua peça de defesa sustentou que a contratação ocorreu através da solicitação enviada pelo consumidor por SMS em 12.02.2019 (ID 24538673 - Pág. 9), todavia a cobrança foi iniciada em novembro de 2018, portanto, 4 meses antes dessa data. De outro giro, apesar das sucessivas mensagens de SMS enviadas ao consumidor entre janeiro e abril de 2019, em que se confirma o cancelamento do serviço de inglês (ID 24538682), as cobranças se perpetuaram até pelo menos a data em que distribuída essa ação (05.11.2020). 4. Configurada a cobrança indevida e pagamento por serviços não solicitados (ou contratados) pelo consumidor, afasta-se a hipótese licitude da cobrança, de modo que sua devolução em dobro é a medida que reputo adequada. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

(TJ-DF 07466140720208070016 DF 0746614-07.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifo nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001798-14.2019.8.11.0007 APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – VALOR FIXADO PELA TABELA FIPE MANTIDO – DESPESAS DE FUNERAL NÃO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer ilegalidade no uso da Tabela
FiPE
para fixar o valor das indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, porquanto é largamente reconhecida e utilizada como confiável parâmetro do valor de mercado.
O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta reforma, porque se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

(TJ-MT 10017981420198110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Desse modo, em razão da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento de forma indevida, deve ser rejeitad
a
a presente tese recursal
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

na integralidade
a sentença
fustigada
.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais em razão
do benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024